Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-83.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PEÇA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de busca e apreensão, com pedido liminar, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil.
2. Tendo o processo sido extinto em virtude do indeferimento da petição inicial, é desnecessária a prévia intimação pessoal do autor para sanar a irregularidade, pois não incide, nesse caso, o disposto no § 1o do art. 485 do CPC, bastando a intimação do seu causídico pelo Diário de Justiça eletrônico.
3. O comando do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969, exige a comprovação da notificação da mora através de carta registrada com aviso de recebimento. No entanto, ausente prova nos autos nesse sentido, porquanto a apelante permaneceu inerte em relação à determinação judicial de emenda à inicial, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 321, bem como no inciso I do art. 485, ambos do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.